Tribunal: STF
Processo: RE 1417989
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO E MULTA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA: TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. 



    - Estabelecendo o Código de Trânsito Brasileiro apenas a sanção de retenção do veículo utilizado para transporte irregular de passageiros (art. 231, VIII), a previsão de sua apreensão, pelo art. 6º, II, da Lei Estadual 19.445/11, extrapola a regra de competência estabelecida pelo art. 22, XI, da CF/88, devendo prevalecer a norma de caráter geral da União sobre a legislação estadual. 



    - Segundo entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, a liberação de veículo apreendido em razão de suspeita de transporte irregular de pessoas não está condicionada ao pagamento de multas, taxas ou despesas” (fl. 1, e-doc. 20).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XII do art. 21, o § 1º do art. 25, os incs. I e V do art. 30 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República sob o argumento de que “os arts. 22, V e VI, do Código de Trânsito Brasileiro autorizam o Estado ao legítimo exercício de poder de polícia no âmbito de sua circunscrição, para executar a fiscalização do trânsito, aplicar as medidas administrativas previstas neste código (incluindo aí, repita-se) a apreensão, em razão do exercício de seu poder de polícia, sem que isto afronte a Constituição” (fl. 9, e-doc. 27).



    Afirma que “o acórdão recorrido, ao permitir o transporte intermunicipal clandestino, sem a necessária licença/autorização do Estado membro, impede que o Estado exerça seu poder de Polícia Administrativa, explicitado nas normas estaduais vigentes” (fl. 9, e-doc. 27).



    Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja admitido presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, de sua admissibilidade, e que, acolhida a preliminar, seja anulado o acórdão que deixou sem resposta os embargos de declaração; caso, entretanto, vislumbre esta Corte elementos suficientes à configuração da questão constitucional, adentrando ao mérito, requer seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista a ofensa aos artigos da Constituição Federal de 1988” (fl. 10, e-doc. 27). 



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem remeteu o processo à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação em razão do Tema 546 da repercussão geral (fls. 6-8, e-doc. 33).



    Em 28.1.2022, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais exerceu juízo de retratação nestes termos: 



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - CLANDESTINIDADE - ATIVIDADE IRREGULAR - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO - PRECEDENTE - STF TEMA 546. 



    - O transporte remunerado de pessoas ou bens sem licença constitui infração administrativa às leis de trânsito. 



    - O Código de Trânsito Brasileiro considera infração gravíssima o transporte clandestino de passageiros, sujeita a multa e remoção do veículo. 



    - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 546, ao analisar norma distrital semelhante ao art. 7º da Lei Mineira nº 19.445/11, firmou tese jurídica no sentido de que é inconstitucional previsão normativa local voltada a condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento dos encargos decorrentes da infração, por representar meio coativo, arbitrário e desarrazoado de cobrança. 



    - A concessão da segurança para determinar a liberação do veículo apreendido decorre, tão somente, da declaração de inconstitucionalidade supracitada, o que não representa conveniência do Poder Judiciário com o transporte intermunicipal irregular de passageiros” (fl. 4, e-doc. 34).



    4. Após o juízo de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 37).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão que apreciou os embargos de declaração apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. O recorrente apenas alegou contrariedade aos dispositivos constitucionais apontados, sem impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido que considerou “correta a r. decisão de primeiro grau, que determinou a imediata liberação do veículo do autor, independente do pagamento de multas, taxas, despesas com transbordo dos passageiros, remoção e estadia” (fl. 8, e-doc. 20).



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.046.441-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    8. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá como antes anotado, tem-se, na espécie, ausência de demonstração pelo recorrente da ofensa aos dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem.



    9. É de se anotar que, no voto condutor do juízo de retratação, o Desembargador Relator assentou a legalidade da medida de apreensão do veículo:



    “Muito se discutiu acerca da (in) constitucionalidade da Lei Estadual n° 19.445/11, até que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 1.0024.12.132317-4/004, da relatoria do e. Des. Elias Camilo (DJe 20/03/2015), declarou a inconstitucionalidade do inciso II do artigo 6º e do art. 7º da referida Lei, por conterem medidas mais gravosas para a prática do transporte clandestino. Por outro lado, a multa administrativa prevista na referida Lei foi admitida na decisão dos embargos de declaração de nº 1.0024.12.132317-4/005. Portanto, apenas a apreensão do veículo utilizado para o transporte clandestino, prevista na Lei Estadual nº 19.445/11, foi considerada inconstitucional, por ser mais gravosa do que a prevista no Código de Trânsito, de âmbito federal. Ocorre que, a matéria, outrora tormentosa, foi apaziguada com a alteração do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Isto porque o inciso VIII do art. 231 do CTB teve sua redação alterada pela Lei nº 13.855/2019 e passou a dispor que o transporte remunerado de pessoas ou bens, sem a devida licença, é considerado infração gravíssima, sujeita à penalidade de multa e à medida administrativa de remoção do veículo (anteriormente, de retenção). Portanto, de acordo com a nova redação, a infração consistente no transporte clandestino passou a ser punida com a remoção do veículo. (...) Assim, a antinomia decorrente da gravosidade da legislação local - estadual e municipal - em relação à lei federal deixou de existir, uma vez que a medida administrativa agora aplicada à infração tipificada como transporte de pessoas e bens sem autorização do ad. 231, VIII, do CTB é a remoção do veículo. Ora, a remoção do veículo para o pátio do Departamento de Trânsito pressupõe sua anterior apreensão. De modo que a Lei Estadual nº 19.445/2011 e, na sua esteira, a Lei do Município de Belo Horizonte nº 10.309111, estão compatíveis com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro. DO RE N° 661 .702/DF - TEMA Nº 546 No tocante à liberação do veículo condicionada ao pagamento da multa, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 546, em Repercussão Geral, ao analisar uma norma distrital semelhante ao ad. 7º da Lei Mineira nº 19.445111, firmou posicionamento no sentido de que é inconstitucional previsão normativa local voltada a condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento dos encargos decorrentes da infração, por representar meio coativo, arbitrário e desarrazoado de cobrança, em decisão assim ementada: (...) Reitera-se que no tocante á liberação do veículo condicionada ao pagamento da multa, de acordo com o Tema 546/STF, é inconstitucional previsão normativa local voltada a condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento dos encargos decorrentes da infração, por representar meio coativo, arbitrário e desarrazoado de cobrança, tendo em vista que a Fazenda Pública dispõe da execução fiscal, prevista na Lei nº 6.830/80, para a cobrança da dívida ativa tributária ou não tributária, condicionar a restituição do veículo apreendido ao prévio pagamento dos encargos viola o direito de defesa e o contraditório, dando ensejo a uma restrição desproporcionai da propriedade privada (RE 661.702- RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 1910512020). Dessa forma, embora não se reconheça o direito dos autores ao exercício irregular do transporte de passageiros, diante do precedente fixado pelo STF, torna-se necessária a procedência do pedido para que a liberação do veículo apreendido não seja condicionada ao pagamento dos encargos decorrentes da infração. De modo que a sentença que julgou procedente o pedido da ação ordinária deve ser confirmada” (fls. 5-7, e-doc. 7).



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG, Tema 546, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. Esta a ementa do julgado:



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (DJe 19.5.2020).



     Nesse sentido, por exemplo: RE n. 1.365.419, de minha relatoria, DJe 22.2.2022; RE n. 1.297.776, de minha relatoria, DJe 23.11.2020; RE n. 1.326.873, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.10.2021; RE n. 1.329.392, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021; e RE n. 1.324.220, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.6.2021. 



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Tema 546 da repercussão geral. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora